Tribunal: TJMT
Processo: 1024580-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024580-62.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUAN CARLOS DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 043.711.011-78 (APELANTE), SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - CPF: 859.428.981-20 (ADVOGADO), ANDRE SILVA PONCIANO - CPF: 019.959.781-24 (APELANTE), ANGELA ANTUNES DE MORAIS - CPF: 965.975.181-87 (APELANTE), CRISTIANE FLAVIA JESUS BORGES - CPF: 049.838.371-75 (APELANTE), KELLY DOS SANTOS ALVES - CPF: 036.090.841-11 (APELANTE), PAULO HENRIQUE ROSALINO - CPF: 003.171.051-40 (APELANTE), ROSEANE JESUS BORGES - CPF: 031.081.351-47 (APELANTE), TEREZINHA JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 620.921.541-68 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS E TURISMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Luan Carlos dos Santos de Paula e Outros contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as partes recorridas em danos materiais e morais, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber acerca da (i) responsabilidade solidária das recorridas; (ii) aplicação das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ para a fixação de correção monetária e juros de moras sobre a condenação por dano material e moral; (iii) majoração dos danos morais de R$ 1.500,00 para R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

3. Configura-se falha na prestação do serviço a alteração unilateral do voo pela companhia aérea, sem aviso prévio, ensejando indenização por danos materiais e morais causados ao consumidor.

4. Não há interesse recursal do recorrente quando a matéria acerca da responsabilidade solidária já foi decidida a seu favor.

5.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em responsabilidade contratual, os juros de mora sobre danos morais em incidem a partir da citação, ao passo que a correção monetária é devida desde o arbitramento (Súmula 362/STJ). Quanto aos danos materiais, os juros de mora também incidem desde a citação, e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ).

6. O dano moral restou caracterizado diante da supressão abrupta do serviço contratado e da demora injustificada no reembolso, violando o princípio da boa-fé objetiva. No entanto, o pedido indenizatório de R$ 118.342,50 mostra-se desproporcional. Assim, o montante fixado na origem, de R$ 1.500,00, para cada requerente, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora, mantendo-se o valor da indenização moral conforme fixado na sentença.

Tese de julgamento
: “1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora sobre danos morais em responsabilidade contratual incidem a partir da citação, ao passo que a correção monetária é devida desde o arbitramento (Súmula 362/STJ). Quanto aos danos materiais, os juros de mora também incidem desde a citação, e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ). 2. O quantum de R$ 1.500,00, a título de danos morais, para cada um dos requerentes, é adequado e proporcional à gravidade dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, Art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.923.636/RJ; STJ, Súmulas 43 e 362.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Luan Carlos dos Santos de Paula, Andre Silva Ponciano, Angela Antunes de Morais, Cristiane Flavia Jesus Borges, Kelly dos Santos Alves, Paulo Henrique Rosalino, Roseane Jesus Borges e

Terezinha Jesus de Oliveira contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Proc. no 1024580-62.2021.8.11.0001), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as recorridas CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A., Geltur Eireli – Me e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda,
“ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada requerente, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; [...] ao pagamento de R$ 11.045.36 (onze mil e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação”
, bem como custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (cf. Id. no 266786812).

Os recorrentes sustentam, preliminarmente, a prioridade da tramitação do processo judicial em razão de uma das partes ser pessoa idosa.

Alegam violação ao Art. 504, do CPC, tendo em vista não constar no dispositivo da r. sentença a responsabilização de forma solidária das recorridas, podendo dar azo a interpretação diversa.

Prosseguem aduzindo que
“da análise conjunta entre as Súmulas 43; 54 e 362 do STJ, é possível estabelecer que os juros de mora deve incidir a partir do evento danoso, tanto para o Dano Material quanto para o Dano Moral; e a correção monetária da indenização por Dano Moral deve incidir a partir do arbitramento.”

Por fim, requerem a majoração da indenização por dano moral, em valor sugerido de R$ 10.000,00, para cada um dos Recorrentes, em razão de que
“a r. sentença reconhece que as Recorridas são Empresas de grande porte, que teriam que ter treinado de forma melhor seus colaboradores, dessa feita nada justifica a demora excessive e injsutificada na devolução dos valores pagos”.
(cf. Id. no 266786817).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 266786828, as apeladas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, verifico que a presente demanda já possui prioridade de tramitação, com base no Art. 71 do Estatuto do Idoso.

Outrossim, em relação a tese sobre a suposta violação ao Art. 504 do CPC, verifico que consta na sentença recorrida o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas recorridas em contestação, sob o fundamento de que a responsabilidade das agências e da empresa aérea é solidária, pois as mesmas compõe a cadeia de consumo, não havendo, portanto, qualquer obscuridade nessa questão.

Logo, de plano, não há qualquer interesse recursal dos recorrentes nestes pontos.

Por outro lado, sobre o valor da indenização moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva e levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No caso, conforme contexto fático apresentado na sentença, não há dúvidas de que o cancelamento das passagens em 02 dias antes do embarque, bem como a excessiva morosidade no reembolso, configura danos morais indenizáveis.

Contudo, o pedido formulado na petição inicial, no importe de R$ 118.342,50 (cento e dezoito mil, trezentos e quarenta e dois reais, e cinquenta centavos), é excessivo e não possui qualquer proporcionalidade.

À vista desses critérios, considerando a peculiaridade do caso concreto, deve-se manter a quantia arbitrada na 1a instância, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada um dos oito requerentes, pois está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO –SEM VISTO- EXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR-RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente teve que solicitar o reembolso das passagens previamente compradas, pois o voo iria passar pelos ESTADOS UNIDOS e autor não conseguiu o visto. Mesmo após a solicitação não foi reembolsado, as Recorridas negaram a possibilidade de reembolso, ofertaram somente o direito ao crédito, assim sendo, após diversos pedidos, o autor foi obrigado a cancelar e optar pelo crédito. ID. Num. 103372698 - Pág. 3 e seguintes.

2.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora

nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

3.

Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

4.

Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) de danos morais

e R$ 6.480,84 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos),

pelos danos materiais, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o e §8o-A, do CPC, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC..

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1035655-61.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Por fim, em relação aos juros de mora e a correção monetária que incidem sobre as condenações, verifico que assiste razão às recorrentes.

No caso concreto, a sentença estabeleceu o seguinte critério de atualização,
in verbis
:

“1. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada requerente, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 11.045.36 (onze mil e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação.”

Quanto ao dano moral, em responsabilidade contratual, importa consignar que, de acordo com a jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal de Justiça,
"os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ".
(STJ, AgInt no AREsp 1.923.636/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Já no tocante a indenização por danos materiais, em responsabilidade contratual, os juros de mora também incidem desde a data da citação (CC, art. 405) e correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ).

Desta forma, merece ser provido o recurso neste ponto.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para readequar os critérios de atualização das condenações, estabelecendo que, em responsabilidade contratual, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral incidem a partir da citação, e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n° 362/STJ), bem como sobre o dano material, devem incidir juros de mora desde a data da citação (CC, art. 405) e correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ), mantendo-se inalteradas os demais termos da sentença.

Em atenção ao disposto no Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025